Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721183-53.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEWYLTON WAGNER SOARES AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 07/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR